Tribunal: TJBA
Processo: 8016602-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016602-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: VERONICA SANTOS COROA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM HOSPITAL CREDENCIADO. RECUSA INDEVIDA DO PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear cirurgia, em hospital da rede credenciada e com equipe médica conveniada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

2. O agravante sustenta ausência de urgência e divergência técnica entre o procedimento prescrito e o indicado pela junta médica. Pede a revogação da decisão.

3. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se recusar a custear procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, alegando ausência de urgência e divergência técnica com junta médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

4. A jurisprudência do STJ reconhece ser ilícita a recusa injustificada de tratamento indicado por médico assistente.

5. Nos autos, laudos médicos comprovam a urgência do procedimento, diante do risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de dor crônica, limitação funcional e piora neurológica.

6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC: verossimilhança do direito e perigo de dano. A decisão do juízo de origem deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8016602-41.2025.8.05.0000, em que é agravante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e agravada,
VERONICA SANTOS COROA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.